Tribunal: TJDFT
Processo: 0706471-37.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706471-37.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: RAIMUNDO MOREIRA DAS CHAGAS, CONDOMINIO DO EDIFICIO ITAPUA DESPACHO Do exame dos autos, verifica-se que o BANCO DO BRASIL S/A, ostentando a condição de terceiro interessado (credor hipotecário), interpôs apelação para requerer a reforma de sentença que apenas extinguiu a execução, movida pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ITAPUÃ em desfavor de RAIMUNDO MOREIRA DAS CHAGAS, com base no pagamento do débito (art. 924, II, CPC). Cumpre observar que a dívida exequenda era composta de taxas de condomínio inadimplidas por RAIMUNDO MOREIRA DAS CHAGAS em relação ao imóvel de sua propriedade, situado na Loja n.o 2, CNB 05, Lote 1, do Condomínio Itapuã, Taguatinga-DF, objeto da matrícula n.o 79993. Não obstante o imóvel se encontrar gravado de garantia real (hipoteca) constituída em favor do BANCO DO BRASIL S/A, ele foi vendido em hasta pública, com observância do entendimento sumular n.o 478/STJ. Depois de providenciada a quitação da execução pelo pagamento, o remanescente do preço de arrematação foi transferido para conta judicial vinculada à execução n.o 0712515-09.2018.8.07.0007, em que o próprio BANCO DO BRASIL S/A figura como exequente e, como devedores, DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA - ME e RAIMUNDO MOREIRA DAS CHAGAS. Consideradas essas circunstâncias, a inexistência de valores vinculados ao presente feito, a natureza da sentença apelada, a necessidade de observância aos princípios do contraditório e da não surpresa (art. 9o e 10 CPC) e, ainda o que dispõem o art. 932, II, CPC e art. 87, III, RITJDFT, intime-se o apelante BANCO DO BRASIL S/A a esclarecer seu interesse processual no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de maio de 2023 15:25:05. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora